Tribunal: STM
Processo: 7000273-98.2023.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS FALSIFICADA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA PARA CONDENAR CIVIL À PENA DE 1 ANO DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PARA ABSOLVER AMBOS OS RÉUS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ÓRGÃO ACUSATÓRIO BUSCA A MAJORAÇÃO DA PENA FIXADA PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, BEM COMO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS RÉUS PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS FALSA PERANTE A ORGANIZAÇÃO MILITAR, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR PEDIDO DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) DE ARMA DE FOGO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ 4 QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE É CABÍVEL A APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; (II) ESTABELECER SE HÁ PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA CONDENAR O RÉU OUTORGANTE PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO; (III) DETERMINAR SE A CONDUTA DA RÉ DESPACHANTE CONFIGURA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, AVALIANDO A EXISTÊNCIA DE DOLO E A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA; E (IV) DEFINIR SE A PENA APLICADA AO RÉU PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPORTA MAJORAÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. CONSIDERA-SE INCABÍVEL O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NESTA CORTE CASTRENSE, COMPETINDO, ADEMAIS, AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR O JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA A SUA PROPOSITURA.
4. AFASTA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, UMA VEZ QUE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA REPRESENTA SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO NA SEARA CASTRENSE, CABENDO EVENTUAL CONVERSÃO AO JUIZ DA EXECUÇÃO EM CASO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, NOS TERMOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
5. O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO CONFIGURA DELITO FORMAL E INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES, O QUAL SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO PAPEL CONTRAFEITO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR COMO OBJETO DE PROVA, SENDO IRRELEVANTE, PARA A SUA CONSUMAÇÃO, A OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO.
6. MANTÉM-SE A DOSIMETRIA DA PENA FIXADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. O MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OBSERVOU O SISTEMA TRIFÁSICO E ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, APLICANDO O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE TÉCNICA, MANTENDO-A INTACTA NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APESAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, E TORNANDO-A DEFINITIVA NESSE QUANTUM EM VISTA DA AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO NA ÚLTIMA FASE.
7. EXIGE-SE DO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, NA CONDIÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO REGULAMENTADO PELA LEI Nº 14.282/2021, O DEVER DE CONFERIR E ZELAR PELA ESTRITA LEGALIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSUMINDO O RISCO PENAL AO PROTOCOLAR DECLARAÇÕES SEM A DEVIDA VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE.
8. REJEITA-SE A TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA, HAJA VISTA QUE O MEIO EMPREGADO MOSTROU-SE IDÔNEO PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DEMANDANDO DILIGÊNCIA ESPECÍFICA POR PARTE DOS AUDITORES MILITARES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA CONSTATAR A INEXISTÊNCIA DA NUMERAÇÃO E A FALSIDADE DO TEOR DA CERTIDÃO.
9. CONSIDERANDO-SE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA EM ÉPOCA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.688/2023, APLICA-SE A REGRA DO PERÍODO PROBATÓRIO DO SURSIS DE 2 ANOS, PREVISTA NA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O INSTITUTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) É INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2. A OUTORGA DE PROCURAÇÃO A DESPACHANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO AUTORIZA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA DO MANDANTE PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO SE NÃO HOUVER PROVA DE SEU NEXO CAUSAL, CONDUTA VOLUNTÁRIA OU CIÊNCIA ACERCA DA FRAUDE. 3. O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO É FORMAL E CONSUMA-SE COM A MERA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO SABIDAMENTE FALSA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COMPETINDO AO DESPACHANTE DOCUMENTALISTA O DEVER TÉCNICO E LEGAL DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS PAPÉIS QUE SUBMETE A PROTOCOLO. 4. A FALSIDADE DOCUMENTAL QUE DEMANDA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO PARA SER DESCOBERTA DESCARACTERIZA A TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. 5. A DOSIMETRIA PENAL QUE OBSERVA RIGOROSAMENTE O CRITÉRIO TRIFÁSICO E FIXA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA PRIMARIEDADE TÉCNICA DO RÉU NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO QUANDO AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, INCISO LVII; CPM, ARTS. 32, 53, 69, 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, 84, 311, 312 E 315; CPPM, ART. 439, ALÍNEA “E”; CP, ART. 33, § 1º, ALÍNEA “C” E § 2º, ALÍNEA “C”; LEI Nº 10.826/2003; DECRETO Nº 9.785/2019; LEI Nº 7.210/1984 (LEP), ART. 180; LEI Nº 14.282/2021, ARTS. 3º E 4º; LEI Nº 14.688/2023.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE Nº 969.853, REL. MIN. GILMAR MENDES, J. 24/5/2016; STJ, SÚMULA Nº 231; STJ, SÚMULA Nº 444; STM, APELAÇÃO Nº 7000608-17.2022.7.00.0000, REL. MIN. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, J. 16/3/2023; STM, APELAÇÃO Nº 7000764-05.2022.7.00.0000, REL. MIN. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, J. 22/6/2023; STM, APELAÇÃO Nº 7000070- 65.2024.7.00.0000, REL. MIN. CARLOS VUYK DE AQUINO, J. 22/8/2024; STM, APELAÇÃO Nº 7000158-43.2024.7.02.0002, REL. MIN. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, J. 18/9/2025; STM, APELAÇÃO Nº 7000016-39.2024.7.02.0002, REL. MIN. CARLOS VUYK DE AQUINO, J. 27/11/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000273-98.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ADRIANO WAGNER DA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): IVAN ROSA BARBOSA (OAB SP231605)
APELADO: NOEMI DOS SANTOS NEVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): NILSON ROBERTO CANDEIAS BRABO (OAB SP318766)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA NA
PARTE EM QUE ABSOLVEU A CIVIL NOEMI DOS SANTOS NEVES,
CONDENÁ-LA COMO INCURSA NO ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO
CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, FIXADO O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA E
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTIDOS, NA ÍNTEGRA,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, OS DEMAIS TERMOS
DA SENTENÇA VERGASTADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000273-98.2023.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ADRIANO WAGNER DA COSTA (ACUSADO)
APELADO: NOEMI DOS SANTOS NEVES (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS FALSIFICADA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE
REGISTRO DE ARMA DE FOGO. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO
DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO PUNITIVA PARA CONDENAR CIVIL À PENA DE 1
ANO DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA E PARA ABSOLVER AMBOS OS RÉUS DA IMPUTAÇÃO
DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. O ÓRGÃO ACUSATÓRIO BUSCA A MAJORAÇÃO DA
PENA FIXADA PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, BEM
COMO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS RÉUS
PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, EM RAZÃO DA
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES
CRIMINAIS FALSA PERANTE A ORGANIZAÇÃO MILITAR, COM O
OBJETIVO
DE
INSTRUIR
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) DE ARMA DE FOGO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ 4 QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE É CABÍVEL A
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; (II) ESTABELECER
SE HÁ PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA CONDENAR O
RÉU OUTORGANTE PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO;
(III) DETERMINAR SE A CONDUTA DA RÉ DESPACHANTE
CONFIGURA O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO,
AVALIANDO A EXISTÊNCIA DE DOLO E A OCORRÊNCIA DE CRIME
IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA; E (IV) DEFINIR SE A
PENA
APLICADA
AO
RÉU
PELO
CRIME
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA COMPORTA MAJORAÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. CONSIDERA-SE INCABÍVEL O OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO,
CONSOANTE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NESTA CORTE CASTRENSE,
COMPETINDO, ADEMAIS, AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR O
JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
PARA A SUA PROPOSITURA.
4. AFASTA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, UMA VEZ
QUE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA REPRESENTA
SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO NA SEARA
CASTRENSE, CABENDO EVENTUAL CONVERSÃO AO JUIZ DA
EXECUÇÃO EM CASO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, NOS
TERMOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
5. O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO CONFIGURA DELITO
FORMAL E INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES, O QUAL
SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO PAPEL
CONTRAFEITO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR COMO
OBJETO DE PROVA, SENDO IRRELEVANTE, PARA A SUA
CONSUMAÇÃO, A OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU A OCORRÊNCIA
DE PREJUÍZO EFETIVO.
6. MANTÉM-SE A DOSIMETRIA DA PENA FIXADA EM 1 ANO DE
RECLUSÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. O
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OBSERVOU O SISTEMA
TRIFÁSICO
E
ATENDEU
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA,
APLICANDO O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE
TÉCNICA, MANTENDO-A INTACTA NA SEGUNDA FASE POR FORÇA
DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APESAR
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, E TORNANDO-A
DEFINITIVA NESSE QUANTUM EM VISTA DA AUSÊNCIA DE
CAUSAS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO NA ÚLTIMA FASE.
7.
EXIGE-SE
DO
DESPACHANTE
DOCUMENTALISTA,
NA
CONDIÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO REGULAMENTADO PELA
LEI Nº 14.282/2021, O DEVER DE CONFERIR E ZELAR PELA ESTRITA
LEGALIDADE
E
VERACIDADE
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSUMINDO O
RISCO PENAL AO PROTOCOLAR DECLARAÇÕES SEM A DEVIDA
VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE.
8. REJEITA-SE A TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL POR FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA, HAJA VISTA QUE O MEIO EMPREGADO MOSTROU-SE
IDÔNEO PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
DEMANDANDO
DILIGÊNCIA
ESPECÍFICA
POR
PARTE
DOS
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUDITORES MILITARES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO PARA CONSTATAR A INEXISTÊNCIA DA
NUMERAÇÃO E A FALSIDADE DO TEOR DA CERTIDÃO.
9. CONSIDERANDO-SE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA EM
ÉPOCA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.688/2023,
APLICA-SE A REGRA DO PERÍODO PROBATÓRIO DO SURSIS DE 2
ANOS, PREVISTA NA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 84 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O INSTITUTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) É INAPLICÁVEL NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2. A OUTORGA DE PROCURAÇÃO A
DESPACHANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
AUTORIZA
A
RESPONSABILIZAÇÃO
PENAL
OBJETIVA
DO
MANDANTE PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO SE NÃO
HOUVER PROVA DE SEU NEXO CAUSAL, CONDUTA VOLUNTÁRIA
OU CIÊNCIA ACERCA DA FRAUDE. 3. O CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO É FORMAL E CONSUMA-SE COM A MERA
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO SABIDAMENTE FALSA PERANTE A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COMPETINDO AO DESPACHANTE
DOCUMENTALISTA O DEVER TÉCNICO E LEGAL DE VERIFICAR A
AUTENTICIDADE DOS PAPÉIS QUE SUBMETE A PROTOCOLO. 4. A
FALSIDADE
DOCUMENTAL
QUE
DEMANDA
DILIGÊNCIA
COMPLEMENTAR DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO PARA SER
DESCOBERTA DESCARACTERIZA A TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL
POR FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. 5. A DOSIMETRIA PENAL QUE
OBSERVA RIGOROSAMENTE O CRITÉRIO TRIFÁSICO E FIXA A
PENA-BASE
NO
MÍNIMO
LEGAL
EM
DECORRÊNCIA
DA
PRIMARIEDADE TÉCNICA DO RÉU NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO
QUANDO
AUSENTES
CAUSAS
DE
AUMENTO
OU
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.”
____________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 5º, INCISO LVII;
CPM, ARTS. 32, 53, 69, 72, INCISO III, ALÍNEA “D”, 84, 311, 312 E 315;
CPPM, ART. 439, ALÍNEA “E”; CP, ART. 33, § 1º, ALÍNEA “C” E § 2º,
ALÍNEA “C”; LEI Nº 10.826/2003; DECRETO Nº 9.785/2019; LEI Nº
7.210/1984 (LEP), ART. 180; LEI Nº 14.282/2021, ARTS. 3º E 4º; LEI Nº
14.688/2023.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ARE Nº 969.853, REL.
MIN. GILMAR MENDES, J. 24/5/2016; STJ, SÚMULA Nº 231; STJ,
SÚMULA Nº 444; STM, APELAÇÃO Nº 7000608-17.2022.7.00.0000, REL.
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MIN. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, J. 16/3/2023; STM,
APELAÇÃO Nº 7000764-05.2022.7.00.0000, REL. MIN. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, J. 22/6/2023; STM, APELAÇÃO Nº 7000070-
65.2024.7.00.0000, REL. MIN. CARLOS VUYK DE AQUINO, J.
22/8/2024; STM, APELAÇÃO Nº 7000158-43.2024.7.02.0002, REL. MIN.
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, J. 18/9/2025; STM, APELAÇÃO Nº
7000016-39.2024.7.02.0002, REL. MIN. CARLOS VUYK DE AQUINO, J.
27/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença recorrida na parte em que
absolveu a civil NOEMI DOS SANTOS NEVES, condená-la como incursa no art. 315 c/c o
art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade, mantidos, na íntegra, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos da Sentença vergastada.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, em
27/9/2024, absolveu os civis ADRIANO WAGNER DA COSTA e NOEMI DOS SANTOS
NEVES, ambos da imputação da prática do crime previsto no art. 315 do CPM (uso de
documento falso), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova
suficiente para a condenação); e condenou o civil ADRIANO WAGNER DA COSTA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicialmente aberto, como incurso nas sanções do
art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
e com o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000273-98.2023.7.02.0002, Evento 114).
Depreende-se da exordial que os apelados, em reunião de desígnios,
apresentaram documentos ideologicamente falsos, para fins de obtenção de Certificado de
Registro (CR) de arma de fogo (Tiro Desportivo – Atirador Desportivo) junto ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC-2).
Os documentos consistiriam em uma Declaração de Idoneidade, na qual
ADRIANO, em 10/4/2019, afirmara não possuir antecedentes criminais, e uma Certidão
Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
emitida em 28/3/2019, informando “NADA CONSTAR” contra o Requerente, sendo que, na
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realidade, ADRIANO ostentava contra si 2 (duas) ações criminais, ambas perante a 4ª Vara
Criminal de São Bernardo do Campo/SP, pelas práticas dos delitos de porte ilegal de arma de
fogo e de receptação (APM, Evento 1, Doc. 1):
Trata-se de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado no âmbito do comando da 2ª Região
Militar (2ª RM), com a finalidade de apurar supostos delitos de falsidade ideológica e uso de
documento falso em requerimento efetuado perante a Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª RM (SFPC-2) para a concessão de Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CR) em favor do civil Adriano Wagner da Costa, ora segundo denunciado.
Segundo consta dos autos, a primeira denunciada, Noemi dos Santos Neves, foi contratada
pelo segundo denunciado, Adriano Wagner da Costa, para efetuar requerimento perante a
SFPC-2 para concessão de certificado de registro (CR) e anexar os documentos necessários.
Nesse particular, para dar início ao procedimento administrativo necessário à concessão de
CR, o ora denunciado Adriano Wagner da Costa firmou apresentou perante a SFPC-2 uma
declaração de idoneidade firmada em 10.04.2019 afirmando não ostentar antecedentes
criminais (evento nº 51. Item 31 do e-proc.).
De outro lado, a primeira denunciada Noemi dos Santos Neves, atuando na função de
despachante e com intuito de instruir o aludido requerimento efetuado para a concessão de
CR em favor do segundo denunciado Adriano Wagner da Costa, apresentou a Certidão
Estadual de Distribuições Criminais nº 187049200 aparentemente negativa, constando de seu
texto a expressão “Nada a Constar”, conforme se verifica do documento anexado ao evento nº
51- item 30 do e-proc.
Ocorre que todos os requerimentos de concessão de CR passam por auditoria na SFPC por
militares ali lotados, sendo que operadores do sistema, ao auditar a referida certidão perante
o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificaram que na realidade
o ora denunciado ostentava contra si duas ações penais: a de nº 2587898.2011 e a de nº
8485280.2001, ambas deflagradas perante a 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP,
conforme se constata da autêntica certidão nº 4592014 anexada aos autos pelo encarregado
do IPM (evento nº 51- item 34 do e-proc.), informação esta claramente omitida pelo segundo
denunciado, que, no requerimento encaminhado à SFPC, juntou a referida Certidão Estadual
de Distribuições Criminais falsa para ludibriar a Administração Militar e obter em seu favor a
emissão de CR a que não fazia jus.
Ouvido nos autos, o segundo denunciado Adriano Wagner da Costa atribuiu toda a
responsabilidade aos profissionais integrantes do escritório de despachante por ele contratado
para efetuar requerimento e juntar documentos para concessão de CR perante a SFPC-2,
afirmando que de fato respondeu às duas ações penais mencionadas, uma por porte irregular
de arma de fogo e outra por receptação, ambas deflagradas anteriormente à declaração de
idoneidade firmada perante a SFPC-2 (cf. interrogatório anexado ao evento nº 51, item nº 38
do e-proc.).
A primeira denunciada, Noemi dos Santos Neves, por sua vez, disse que não foi a responsável
pela emissão da aludida certidão falsa perante o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, afirmando, contudo, que foi ela própria quem a apresentou perante a
SFPC-2, atribuindo toda a responsabilidade pela emissão de documento a um suposto
advogado, chamado Francisco Assis Henrique Neto Rocha (cf. inquirição anexada ao evento
nº 51, item 37, do e-proc.).
Esse suposto advogado faleceu após os fatos, conforme comprova a certidão de óbito
respectiva (cf. evento nº 51, item nº 24, do e-proc.).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CR em nome do denunciado Adriano Wagner da Costa foi indeferido por suspeitas de
fraude da emissão da aludida certidão (cf. informação anexada ao evento nº 51, item nº 27 do
e-proc.).
Assim agindo, o ora segundo denunciado incidiu nos crimes descritos nos artigos 312
(falsidade ideológica) e 315 c.c. artigo 311 (uso de documento falso), c.c. art. 9º, inciso I, na
forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar, pois, de livre e espontânea vontade,
apresentou perante a Administração Militar o documento denominado “Declaração de
Idoneidade” contendo informação falsa, ou seja, a de que não respondia à ação penal,
juntando ao requerimento efetuado, através de despachante contratada, a “Certidão Estadual
de Distribuições Criminais” nº 187049200 falsa, conforme acima narrado, fatos que
representaram alteração de fato juridicamente relevante e claramente atentaram contra a
Administração Militar.
Da mesma forma, a ora primeira denunciada incidiu no crime descrito no artigo 315 c.c.
artigo 311 (uso de documento falso), c.c. art. 9º, inciso I, todos do Código Penal Militar, pois,
de livre e espontânea vontade, apresentou perante a Administração Militar a “Certidão
Estadual de Distribuições Criminais” nº 187049200 falsa, conforme acima narrado, fato que
representa alteração de fato juridicamente relevante e claramente atenta contra a
Administração Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de Adriano Wagner da Costa como incurso no artigo 312 e 315 c.c.
artigo 311, na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar, bem como a de Noemi dos
Santos Neves como incursa no artigo 315 c.c. artigo 311, na forma do artigo 53, todos do
Código Penal Militar, para se verem processar e julgar, sob pena de revelia, com final
condenação, observadas as formalidades legais, ouvida a testemunha abaixo arrolada.
Testemunha (servindo na 2ª RM):
TC Murilo Contin (encarregado do IPM). (Grifos nossos).
Inicialmente, o Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar (2ª RM) enviou ao
Delegado Titular da 36ª Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), Vila
Mariana, o Ofício nº 4328-SFPC-JUR/SFPC/2RM, de 28/8/2019, comunicando que, durante
os procedimentos de verificação de 11 (onze) processos de concessão de Certificados de
Registro (CR), para as atividades de colecionador de armas de fogo, de atirador desportivo e
de caçador (CAC), foram constatadas adulterações nas Certidões Estaduais de Distribuições
Criminais do TJSP, conforme cópias dos referidos processos, a fim de que, salvo outro
entendimento, fossem instaurados Inquéritos Policiais (IPM nº 7000115-43.2023.7.02.0002,
Evento 1, Doc. 1, fls. 4/72).
Em 6/9/2019, em virtude da comunicação, foi instaurado o Inquérito Policial
(IP) nº 2259973-90.2019.010236 (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 1/3).
Em 13/6/2023, o referido IP foi remetido à 2ª Circunscrição Judiciária Militar
pelo Juiz de Direito, por declínio de competência, na conformidade do art. 9º, inciso III,
alínea “a”, do CPM (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 296/301/303/326/328; Doc. 4).
Em 24/7/2023, foram instaurados mais 10 (dez) IPM’s decorrentes das
apurações procedidas no IP nº 2259973-90.2019.010236, objetivando a apuração
individualizada de outros crimes envolvendo o processo irregular de obtenção de CR (IPM,
Evento 27, Doc. 1).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000115-43.2023.7.02.0002, instaurado
pelo Comandante da 2ª Região Militar, sediada em São Paulo/SP, em desfavor dos civis
ADRIANO WAGNER DA COSTA e NOEMI DOS SANTOS NEVES, contendo os
principais documentos, inclusive aqueles oriundos do Inquérito Policial nº 2259973-
90.2019.010236, conduzido pela PCSP (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 312/313; Evento 27, Doc.
2, fl. 9; Evento 51, Doc. 2, fl. 5; Doc. 3; Evento 51, Doc. 6, fls. 9/10; Doc. 30, fl. 58; Evento
51, Doc. 7; Doc. 34, fl. 69; Evento 51, Doc. 13; Evento 51, Doc. 23, fls. 45/46; Doc. 24; Doc.
37, fls. 78/79; Evento 51, Doc. 28, fls. 53/54; Evento 51, Doc. 31, fl. 61; Evento 51, Doc. 33,
fl. 67; Doc. 34, fl. 68; Evento 51, Doc. 39, fl. 82; Doc. 40, fls. 83/84; e Evento 51, Doc. 41,
fls. 87/89; Doc. 42, fls. 90/91).
A denúncia foi oferecida em 7/11/2023, sendo recebida em 21/11/2023 (IPM,
Evento 56, Docs. 1, 2; Evento 60; e APM, Evento 1, Doc. 2).
Vieram aos autos certidões negativas de antecedentes criminais, expedidas pelo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, pelo TJSP e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
em nome de ADRIANO WAGNER DA COSTA e de NOEMI DOS SANTOS NEVES
(APM, Evento 10, Doc. 1, fls. 3/6; Doc. 2, fls. 3/6; Evento 24, Docs. 7, 9).
Doutra feita, a Secretaria da Segurança Pública do Departamento de
Inteligência da Polícia Civil (DIPOL) informou que há registro de 2 (duas) ações criminais
junto à 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, em relação à ADRIANO WAGNER
DA COSTA (APM, Evento 11, Docs. 1, 2).
Os Acusados foram devidamente citados (APM, Eventos 8; 9; 12, Docs. 1, 2;
13, Docs. 1, 2).
Por meio dos Ofícios nº 11393-AsseApAsJurd/2ªRM, de 7/12/2023, e nº 11443-
AsseApAsJurd/2ªRM, de 19/12/2023, o Chefe do Estado-Maior da 2ª RM prestou
informações requisitadas pelo Juízo para a instrução do processo (APM, Eventos 17 e 24,
Doc. 1).
Em 6/3/2024, a Defesa de NOEMI DOS SANTOS NEVES apresentou
Resposta à Acusação com pedido de absolvição sumária, sob o argumento de inexistência de
crime, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP comum, aduzindo, para tanto, que a atuação
da Acusada não decorreu do exercício regular da profissão de despachante, uma vez que “não
é inscrita em conselho algum [...]”.
A Defesa sustenta que NOEMI teria atuado de maneira informal, com o
propósito de “viabilizar a arrecadação e entrega de documentos ao Exército Brasileiro”, o
que não lhe imporia o dever de cautela na conferência de certidões inautênticas, tendo
em vista que, devido à complexidade do exame da documentação, somente os auditores da
SFPC-2 poderiam fazê-lo.
A Defesa alega que a Acusada não teria agido com dolo, por quando da
“entrega da certidão que se reputa falsa”. Por fim, requer, no caso de não ser absolvida
sumariamente, a oitiva de 2 (duas) testemunhas, AIRTON MARTINS DA COSTA e DIEGO
ANTONIO MIRANDA (APM, Evento 41).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seu turno, a Defesa de ADRIANO WAGNER DA COSTA, em 7/3/2024,
apresentou Resposta à Acusação, pugnando pela absolvição sumária, com esteio no art. 397,
inciso III, do CPP comum, por considerar que o fato narrado na denúncia não constitui crime.
A Defesa aduz que ADRIANO contratou NOEMI justamente para atuar nos
exatos termos constantes do “Instrumento Particular de Procuração”, o que foi confirmado
pela Apelada, que afirmou, ainda, que “[...] SE COMPROMETEU A OBTER AS
CERTIDÕES [...]”.
Aduz, ainda, que a declaração de 10/4/2019 corresponde à verdade dos fatos,
uma vez que ao fazê-la, ADRIANO acreditava, piamente, que realmente não estava
respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Daí, ter empregado o verbo estar,
conjugado no presente do indicativo, vez que os 2 (dois) processos criminais que lhe pesavam
já eram, na ocasião, muito antigos (um de 2001 e o outro de 2011), razão pela qual não
deveria ser responsabilizado (IPM, Eventos 1, Doc. 3, fls. 312/313; 51, Doc. 31, fl. 61)
(APM, Evento 43).
Em 13/3/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu que a hipótese dos autos
não justifica a absolvição sumária dos Acusados (APM, Evento 45).
Em 8/4/2024, a Defesa de NOEMI requereu, a título de prova emprestada, a
juntada do depoimento de AIRTON MARTINS DA COSTA, prestado no dia 20/3/2024,
constante do vídeo 1 do Evento 49 do Processo nº 7000016-39.2024.7.02.0002, em trâmite na
1ª Auditoria da 2ª CJM, por considerá-lo relevante para a Defesa de sua constituída.
O Magistrado a quo reservou-se para decidir sobre o pleito defensivo depois da
inquirição da testemunha do MPM. Ato contínuo, foi inquirida a testemunha de acusação, TC
MURILO CONTIN, que atuou como Encarregado do IPM (APM, Evento 63, Docs. 1, 2, 3,
4).
A Defesa de ADRIANO declarou não ter testemunhas a arrolar (APM, Evento
63, Doc. 4).
Por sua vez, a Defesa de NOEMI insistiu na vinda da prova emprestada e
declarou desistir das 2 (duas) testemunhas arroladas, AIRTON MARTINS DA COSTA e
DIEGO ANTONIO MIRANDA, em virtude da similaridade do presente processo com o
outro já mencionado (APM, Evento 63, Doc. 4).
Em manifestação acerca do requerimento formulado pela Defesa de NOEMI, o
representante ministerial frisou que a mera juntada de prova emprestada, sem ser contraditada
pelo Parquet, pela outra parte e pelo juízo, torna o depoimento sem nenhum préstimo para a
produção probatória. Contudo, não se opôs ao pedido da Defesa (APM, Evento 63, Doc. 4), o
que foi atendido (APM, Evento 65).
Na sequência, o Juiz deferiu o pedido formulado pela Defesa de NOEMI, sendo
os Acusados qualificados e interrogados (APM, Eventos 60; 61; 62; e 63, Docs. 4, 5, 6).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa de NOEMI requereu, também, a
juntada do vídeo 4 do evento 49 do Processo nº 7000016-39.2024.7.02.0002, referente ao
depoimento de VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, denunciado juntamente com
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOEMI no referido processo (APM, Eventos 63, Doc. 7; 66).
O MPM requereu a juntada de cópias das denúncias, sentenças e acórdãos dos
processos nos quais ADRIANO WAGNER DA COSTA responde, bem como fosse oficiada
a 2ª Região Militar para que informasse o status do CR de NOEMI DOS SANTOS NEVES
e se há processo administrativo em andamento, com remessa de cópia da decisão (APM,
Evento 68).
Na mesma fase, a Defesa de ADRIANO informou não possuir diligências a
requerer (APM, Evento 71).
Em 10/5/2024, a autoridade judiciária indeferiu o pedido da Defesa de NOEMI
e deferiu a solicitação de cópias de peças dos Processos APM nº 0025878-
98.2011.8.26.0564 e APM nº 0084852-80.2001.8.26.0564, junto à 4ª Vara Criminal de São
Bernardo do Campo/SP, requerida pelo MPM (APM, Eventos 73, 80 e 83).
Em 26/6/2024, vieram aos autos as certidões solicitadas pelo MPM (APM,
Evento 91, Docs. 1, 2):
1) Certidão de Objeto e Pé – Criminal, expedida pela 4ª Vara Criminal do Foro
de São Bernardo do Campo da Comarca de São Bernardo do Campo do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, relativa ao Processo Físico nº 0084852-80.2001.8.26.0564, Ordem
nº 2001/001525, Classe: Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003), Assunto: Do Sistema
Nacional de Armas, em que figura como Denunciado ADRIANO WAGNER DA COSTA,
registrando constar (APM, Evento 91, Doc. 2):
Data da Distribuição: 04/10/2001
Documento de Origem: IP-Flagr. nº: 5973/2001 - 2º Distrito Policial de São Bernardo do
Campo
Histórico da Parte Adriano Wagner da Costa
03/10/2001 - Data do Fato - Documento: 5973/2001
11/12/2001 - Outras averbações - Por r. sentença datada de 09.12.2003, foi julgada extinta a
punibilidade do réu, tendo em vista o integral cumprimento da suspensão condicional, nos
termos do art. 89, § 5º, da Lei 9099/95. TJ: MP: 22/12/2003. Autos arquivados em
19.04.2004.
Situação Processual: Autos arquivados.
NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Bernardo do Campo, 18 de junho de 2024.
(Grifos no original); e
2) Certidão de Objeto e Pé – Criminal, expedida pela 4ª Vara Criminal do Foro
de São Bernardo do Campo da Comarca de São Bernardo do Campo do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, relativa ao Processo Físico nº 0025878-98.2011.8.26.0564, Ordem
nº 2011/001057, Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário, Assunto: Receptação, em que
figura como Réu ADRIANO WAGNER DA COSTA, registrando constar (APM, Evento 91,
Doc. 3):
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Data da Distribuição: 21/06/2011
Documento de Origem: IP-Flagr. nº: 5355/2011 - 3º Distrito Policial de São Bernardo do
Campo
Histórico da Parte Adriano Wagner da Costa
20/06/2011 - Data do Fato - Documento: 5355/2011
04/07/2011 - Oferecida a Denúncia - Art. 180 § 1º § 2º do(a) CP
06/07/2011 - Recebida a Denúncia - Art. 180 § 1º § 2º do(a) CP
01/08/2013 - Suspensão do Processo (Art. 366 do CPP)
01/08/2013 - Decretação da prisão preventiva
24/04/2014 - Prisão - Tipo de prisão: Sentença Condenatória; Local de prisão: Centro de
Detenção Provisória de São Bernardo do Campo
09/10/2018 - Sentença Condenatória - Restritivas de Direito - Art. 180 § 1º § 2º do(a) CP;
Reclusão: três anos; Regime: Aberto; Restritiva de Prestação de serviço à comunidade por
três anos; Multa de 10 dias. Valor da multa R$ 181,67
Por V.Acórdão datado de 28/11/2019 – Negaram provimento ao recurso. V.U.
Situação Processual: Foi interposto agravo em recurso especial, que não foi conhecido.
Autos aguardando o julgamento do agravo regimental interposto, que encontra-se conclusos
para decisão pelo STJ.
NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Bernardo do Campo, 18 de junho de 2024.
(Grifos nossos e no original).
Em resposta à requisição ministerial de informações acerca do status do CR de
NOEMI, o Chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados/2ª RM informou ao
Juízo que o Certificado de Registro pertencente à NOEMI DOS SANTOS NEVES foi
cancelado ex-officio, por perda de idoneidade, em virtude de ter sido indiciada no presente
processo, conforme alínea “d” do inciso II do art. 67 do Decreto nº 10.030/2019 (APM,
Evento 92, Doc. 2).
Em 22/7/2024, o Juiz a quo deu vista dos autos às Partes, para os fins do art.
428 do CPPM (APM, Evento 99).
Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido de condenação
de ADRIANO e de NOEMI, nos termos da denúncia (APM, Evento 102).
A Defesa de ADRIANO pugnou pela absolvição, sob o argumento de ausência
de prova de autoria e materialidade de ambos os delitos imputados, com base no art. 439,
alíneas “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a aplicação
da pena mínima, no regime aberto, considerando que o Acusado é tecnicamente primário
(Súmula 444, do STJ).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito, com a concessão do benefício do sursis e o direito de apelar em
liberdade, requerendo “[...] em caso de condenação, a fundamentação expressa da rejeição
(artigo 93, IX, da CF), para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando os recursos
cabíveis às Superiores Instâncias” (APM, Evento 107).
A Defesa de NOEMI alega a ausência de dolo na conduta da Acusada,
pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requer a fixação
da pena no seu mínimo legal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição retroativa.
Por fim, no caso de não ser declarada extinta a punibilidade da Acusada, requer
a devolução dos autos ao órgão ministerial para o oferecimento de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP comum).
As Defesas de ADRIANO e NOEMI manifestaram-se pela desnecessidade da
realização de sessão de julgamento, tal qual o MPM (APM, Eventos 109, 110).
Em 27/9/2024, o Juiz da 1ª Auditoria da 2ª CJM prolatou a Sentença,
absolvendo ADRIANO e NOEMI, em relação à imputação do crime do art. 315 do CPM; e
condenou ADRIANO como incurso nas sanções do art. 312 do CPM, nos termos já
relatados, sendo a referida decisão disponibilizada, na mesma data, no Sistema e-Proc (APM,
Eventos 114, 118/121).
O MPM, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação, requerendo
a reforma da Sentença, para condenar ADRIANO e NOEMI nas sanções do art. 315, caput,
na forma do art. 53, ambos do CPM (APM, Evento 122).
O MPM aduz que os Acusados, ao apresentarem certidão falsa perante a
Administração Militar, em processo de concessão de CR, agiram de forma livre e consciente,
com comunhão de desígnios e propósitos, incorrendo, assim, no crime de uso de documento
falso, tipificado no art. 315, na forma do art. 53, ambos do CPM.
Destaca que, assim agindo, os Acusados ADRIANO e NOEMI incidiram nos
crimes a eles imputados na exordial acusatória: ADRIANO por ter apresentado “Declaração
de Idoneidade” contendo informação falsa, ou seja, a de que não respondia a ação penal,
juntando ao requerimento efetuado, por meio da despachante contratada, a “Certidão Estadual
de Distribuições Criminais” nº 187049200 falsa; e NOEMI por ter apresentado a “Certidão
Estadual de Distribuições Criminais” nº 187049200 falsa, condutas essas que alteraram a
verdade sobre fatos juridicamente relevantes, claramente atentatórios contra a Administração
Militar.
Por fim, consigna que não há causas de justificação que possibilitem o
afastamento da antijuridicidade ou da culpabilidade dos Acusados (APM, Evento 129).
Em 16/10/2024, a Sentença transitou em julgado para as Defesas dos
sentenciados ADRIANO WAGNER DA COSTA e NOEMI DOS SANTOS NEVES
(APM, Evento 125).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, as Defesas de ADRIANO e de NOEMI pugnam pela
manutenção da Sentença, no que tange à absolvição dos Apelados quanto ao crime do art. 315
do CPM (APM, Eventos 133 e 134).
Na Certidão de 29/11/2024, a Secretaria Judiciária desta Corte informou
nada constar em relação a ADRIANO WAGNER DA COSTA. Entretanto, em relação
à NOEMI DOS SANTOS NEVES, há registro da Apelação nº 7000016-39.2024.7.02.0002
de relatoria do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (AP, Evento 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento da presente apelação, para reformar a sentença e condenar ADRIANO
WAGNER DA COSTA, nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, na forma do art. 79, todos do
CPM e NOEMI DOS SANTOS NEVES, também, nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, na
forma do art. 53, todos do CPM (AP, Evento 12).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Insurge-se o Parquet das Armas contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 27/9/2024, julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva constante da denúncia que:
1. absolveu o civil ADRIANO WAGNER DA COSTA da imputação da
prática do crime do art. 315 do CPM (uso de documento falso), com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação);
2. absolveu a civil NOEMI DOS SANTOS NEVES da imputação da prática
do crime do art. 315 do CPM (uso de documento falso), com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação); e
3. condenou o civil ADRIANO WAGNER DA COSTA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e
com o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000273-98.2023.7.02.0002, Evento 114).
DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA DE ADRIANO WAGNER DA COSTA
PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 312 DO CPM
A priori, imperioso ressaltar que o representante ministerial de primeira
instância, ao interpor o presente recurso de apelação, registrou estar (APM, Evento 122):
[...] insurgindo-se contra a pena imposta ao réu ADRIANO WAGNER DA COSTA em
relação ao crime do artigo 312 do Código Penal Militar e a absolvição de ambos em relação
ao crime do artigo 315 do mesmo diploma legal [...] (Grifo nosso).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão ao Parquet Militar quanto ao pedido de majoração da
pena.
Em que pese o órgão de acusação não tenha sustentado, em sede de razões
recursais, os fundamentos que pudessem servir de esteio ao pedido de majoração da pena
aplicada a ADRIANO WAGNER DA COSTA, conforme mencionado pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, fato é que a pena fixada, pelo Juízo sentenciante, de 1 (um) ano de
reclusão, mostrou-se adequada e proporcional à conduta perpetrada, não havendo qualquer
razão para que seja aumentada.
Nesse sentido, este Relator confirma, integralmente, a dosimetria da reprimenda
penal, nos exatos termos registrados na Sentença, a qual observou o sistema trifásico para a
sua fixação em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização
da pena (APM, Evento 114):
[...]
58. Passemos, pois, à aplicação da pena ao acusado Adriano Wagner da Costa, no que tange
ao delito de falsidade ideológica praticado.
59. Assim, em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 69 do CPM, temos que o acusado é tecnicamente primário (a Certidão de Objeto e Pé
constante dos autos no evento 91/certidão 3, dá conta que o seu decreto condenatório por
receptação está aguardando julgamento de agravo regimental no STJ), sendo que, tal situação
está a ensejar a fixação da pena base no mínimo legal previsto para o crime do artigo 312 do
CPM, qual seja, 01 (hum) ano de reclusão (pela falsidade ideológica da Declaração de
Idoneidade/documento particular).
60. Na segunda fase de aplicação da pena, encontramos uma atenuante genérica em favor do
réu, qual seja, a prevista no artigo 72, III, “d”, do CPM, uma vez que o acusado acabou por
confessar espontaneamente a conduta praticada quando do seu interrogatório judicial.
Entretanto, tendo em vista que a pena fixada até então ao réu, se deu ao seu mínimo legal,
deverá assim permanecer intacta aqui, ou seja, em 01 (hum) ano de reclusão, em obediência
à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
61. Na última fase de aplicação da pena, não encontramos causas de aumento ou de
diminuição. Logo, a pena até então fixada, qual seja, de 01 (hum) ano de reclusão, torna-se,
então, definitiva.
62. O acusado, entretanto, é tecnicamente primário, sendo que, respondeu ao presente
processo-crime sem causar a este Juízo qualquer embaraço.
63. Diante de tal quadro, há que se conceder ao réu, diante de sua primariedade técnica, o
benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, ou seja, pelo período probatório mínimo,
nos termos da antiga redação do artigo 84 do CPM. E isso porque, a atual redação do artigo
84 do CPM, após a entrada em vigor da Lei nº 14.688, de 20 de setembro de 2023, prevê para
os casos de apenamento com reclusão, em hipótese de concessão do benefício do sursis, um
período probatório mínimo de 03 (três) anos. No caso dos autos, a conduta praticada pelo
réu se deu em data anterior à entrada em vigor da referida Lei nº 14.688, de 20 de setembro
de 2023. Esta, no que diz respeito ao artigo 84 do CPM, em especial, no que tange à fixação
do período probatório mínimo para o sursis, deve ser considerada mais gravosa, se
comparada à antiga redação do mencionado dispositivo. Com isso, para a hipótese dos autos,
em tendo sido a conduta praticada em época anterior à entrada em vigor da Lei nº
14.688/2023, há que prevalecer a regra para o período probatório mínimo do sursis, qual
seja, a prevista na antiga redação do artigo 84 do CPM.
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

64. Diga-se, ainda, aqui, que não há que se substituir a pena privativa de liberdade ao réu,
qual seja, de 01 (hum) ano de reclusão, por pena restritiva de direitos. Primeiro porque, a
concessão do sursis, conforme acima explicitado, está a representar uma situação mais
benéfica ao sentenciado, já que não ocorre o cumprimento da pena privativa de liberdade até
então fixada. Ao contrário, a pena privativa de liberdade fica suspensa com o benefício
concedido. Somente em caso de revogação do sursis, é que o sentenciado poderá cumprir a
pena privativa de liberdade apontada acima. Nesta hipótese, em sendo fixado o cumprimento
da pena em regime aberto, que é o caso dos autos, conforme adiante se verificará, em caso de
revogação, poderá o juiz da execução proceder à conversão da pena privativa de liberdade em
pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 180 da Lei de Execução Penal. Logo, não há
razão para se proceder à tal conversão acima mencionada no presente momento. Mesmo
porque, o sentenciado, enquanto estiver cumprindo o período probatório do sursis, não
estará cumprindo pena privativa de liberdade a ensejar a eventual conversão.
65. Da mesma forma, há que se garantir ao acusado, o direito de apelar em liberdade, com
fulcro no que dispõe o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
[...]
67. Afluindo, entretanto, conforme já mencionado, à espécie, os pressupostos estampados no
artigo 84 do CPM, CONCEDO ao ora apenado, ADRIANO WAGNER DA COSTA, o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos e mediante o
cumprimento das seguintes condições:
a) não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização;
b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo se em serviço ou em
decorrência de atividade funcional;
c) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente;
d) apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução.
68. Em caso de descumprimento das condições do sursis, fixa-se desde já o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 1º, “c” e § 2º, “c”, do
Código Penal Comum.
[...] (Grifos nossos e no original).
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE ADRIANO WAGNER DA COSTA PELA
IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 315 DO CPM
O MPM requer a reforma da Sentença e a consequente condenação de
ADRIANO WAGNER DA COSTA como incurso “[...] nas sanções do artigo 315, caput,
na forma do artigo 53, ambos do Código Penal Militar [...]”, por entender que, agindo de
forma livre e consciente, com comunhão de desígnios e propósitos, com o intuito de obter o
Certificado de Registro de Arma de Fogo (CR) em seu nome, o referido Apelado e sua
despachante NOEMI apresentaram, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar (SFPC-2), a Certidão Estadual de Distribuições Criminais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nº 187049200 negativa, registrando,
em seu texto, a expressão “Nada a Constar”, que posteriormente a Administração Militar
constatou ser falsa (APM, Evento 129, fl. 8).
Nesse aspecto, também não assiste razão ao Parquet das Armas.
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque a obtenção de tal certidão de antecedentes criminais de ADRIANO,
assim como a sua apresentação à SFPC-2 para fins de instrução do pedido de concessão de
CR em seu nome, foram por ele delegadas à Despachante NOEMI DOS SANTOS NEVES,
conforme consta no “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO”, de
10/4/2019, restando, desse modo, afastada a sua autoria (IPM nº 7000115-
43.2023.7.02.0002, Evento 51, Doc. 33, fl. 67; Evento 52, Doc. 33, fl. 67):
[...]
OUTORGANTE:
ADRIANO WAGNER DA COSTA [...]
OUTORGADO(S):
VINICIUS NAPOLEAO RODRIGUES VALLE [...]
NOEMI DOS SANTOS NEVES [...]
ELAINE DOS SANTOS NEVES [...]
PODERES:
Outorgando-lhe(s) os poderes necessários para representar-me junto ao Exército Brasileiro
- DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS e sua REDE DE
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL,
a fim de atender disposições contidas na legislação em vigor, conferindo, ainda, ao dito
OUTORGADO poderes especiais para, em nome do (a) outorgante, requerer, assinar e
encaminhar Atestado de Antecedentes Criminais, Certidões e documentos para obtenção ou
revalidação de CERTIFICADO DE REGISTRO (CR DE COLECIONADOR, ATIRADOR E
CAÇADOR, CERTIFICADOS DE REGISTROS DE ARMAS DE FOGO (CRAF), GUIAS
DE TRÁFEGO, MAPA DE ARMAS, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (permitida e restrita),
TRANSFERÊNCIA,
CERTIFICADOS
INTERNACIONAL
DE
IMPORTAÇÃO
(CI),
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO, TRANSFERÊNCIA - atender ofícios, receber e atender
intimações, acompanhar a fiscalização para vistoria técnica militar, pedir, assinar e requerer
vistas de processos, bem como retirar os mencionados documentos quando da expedição, bem
como enviar cobrança referente aos serviços acima solicitados. (Grifos nossos e no original).
Assim, em que pesem os argumentos ministeriais, não vislumbro reparos a
serem feitos na Sentença recorrida no que tange à absolvição de ADRIANO, quanto à prática
do crime do art. 315 do CPM, uma vez que não foi ele quem obteve e/ou apresentou ao
Exército Brasileiro a Certidão Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) falsa.
Ao contrário, o que ADRIANO fez foi contratar uma despachante,
outorgando-lhe poderes para providenciar todos os documentos necessários à instrução
do pedido de concessão de CR em seu nome, conforme destacado na Sentença, na parte
que trata exclusivamente da absolvição de ADRIANO (APM, Evento 114):
[...]
A) do artigo 315 do CPM (uso de documento falso).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

32. Aqui, analisando-se todo o conjunto probatório coligido, melhor seguir pelo caminho da
trilha absolutória.
33. É bem verdade que a defesa do réu Adriano sustentou a incidência do artigo 32 do CPM,
isto é, do conhecido delito impossível, uma vez que, no seu entender, a falsidade a qual se
insurge o MPM é absolutamente grosseira. Data venia, sem razão a douta defesa técnica. A
falsidade da Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 187049200, mencionada na
inicial acusatória, somente foi constatada após a Administração Pública Militar diligenciar
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme depoimento do TC Murilo
Contin (evento 63/vídeo 2/a partir de 03:35). Com isso, se obteve a Certidão Estadual de
Distribuições Criminais nº 4592014, que contrariamente à Certidão mencionada na
denúncia, não era negativa. Ao contrário, fazia expressa menção aos processos criminais os
quais o réu Adriano respondeu perante a 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo
(processo nº 7000115-43.2023.7.02.0002/evento 51/anexo 34/IPM). Ou seja, a falsidade da
Certidão mencionada na denúncia não foi constatada de imediato, de supetão e sem maiores
cuidados. Ao contrário, como já dito, a própria máquina administrativa diligenciou junto ao
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fosse grosseira a ponto de ser perceptível em
um rápido passar de olhos, certamente tal diligência efetivada pela Administração Pública
Militar sequer teria sido realizada. Logo, não há que se falar em falso grosseiro a ensejar a
atipicidade da conduta [...]. Aliás, também é bom que se diga, é absolutamente desnecessária
qualquer realização de perícia oficial a fim de se comprovar a falsidade da Certidão de
Distribuições Criminais mencionada na inicial acusatória. Ora, se o acusado respondeu a
dois processos criminais perante a 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, por óbvio
que tal informação deveria constar na Certidão de Distribuições Criminais mencionada na
denúncia. Tal informação foi dolosamente omitida, bastando-se comparar tal Certidão, com
a outra Certidão constante dos autos.
34. Na verdade, a absolvição se impõe aqui, [...]. Ou em outro dizer, não se tem certeza
acerca da autoria delitiva.
35. Neste ponto, segundo se apurou, o acusado Adriano Wagner da Costa pretendia obter a
concessão do Certificado de Registro de arma de fogo, sendo que, ao ser interrogado em
Juízo, afirmou ter contratado a ré Noemi e seu marido, Sr. Vinicius Napoleão Rodrigues
Valle, para realizar o requerimento administrativo (evento 63/vídeo 6/a partir de 04:20).
[...]
39. Com mais razão a absolvição do réu Adriano Wagner da Costa, quanto ao delito de uso
de documento falso.
40. Consta dos autos que a procuração para atuação como despachante foi outorgada pelo
réu Adriano à ré Noemi e ao Sr. Vinicius em 10 de abril de 2019 (mesma data de assinatura da
Declaração de Idoneidade), sendo que no documento houve reconhecimento de firma pelo 1º
Cartório do Primeiro Tabelião de Notas da Comarca de São Bernardo do Campo/SP em 15 de
abril de 2019 (processo nº 7000115-43.2023.7.02.0002/evento 51/anexo 33/IPM). A partir
dessa data, não há nenhum elemento dos autos que indique que o réu Adriano tinha
conhecimento sobre a documentação protocolada no dia 2 de maio de 2019 em seu nome.
41. Não é possível presumir, como salientou a insigne defesa do acusado Adriano, que o réu
anuiu com a confecção da reprovável Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº
187049200 somente por ter assinado a Declaração ideologicamente falsa – que, repise-se,
data de quase um mês antes do protocolo do requerimento administrativo. Argumentar o
contrário seria imputar ao réu Adriano intolerável responsabilidade objetiva pela mera
outorga de procuração, prática expurgada há tempos na seara criminal.
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

42. Data venia, a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta (ação
voluntária e consciente dotada de finalidade) e o nexo causal (vínculo etiológico entre a
conduta e o resultado) em relação ao tipo penal imputado ao réu Adriano (uso de
documento falso).
43. Repita-se, aqui, ao menos no que tange a tal imputação, que há que prevalecer nos
autos, o conhecido princípio do in dubio pro reo. Mesmo porque, como é sabido,
“[...] melhor absolver-se um possível culpado, do que condenar-se um inocente [...]”.
44. Com isso, por consequência, devem os acusados Adriano Wagner da Costa [...], com
relação ao delito de uso de documento falso descrito no artigo 315 do CPM, ser absolvidos
com fulcro no que dispõe o artigo 439, “e”, do CPPM.
[...] (Grifos nossos e no original).
Nesse contexto, cumpre trazer à colação trecho constante das contrarrazões
apresentadas pela Defesa de ADRIANO WAGNER DA COSTA, no sentido de que a
absolvição do Apelado, quanto à imputação do crime do art. 315 do CPM, há de ser
mantida, “[...] até porque, a acusação não se desincumbiu de provar, ainda que
minimamente, a autoria do referido delito em relação a ele”, máxime em razão da
contratação de despachante (APM, Evento 133, fl. 4) (Grifos nossos):
[...]
11. A incerteza da autoria na hipótese se robustece, ainda mais, em razão de ter ele
contratado despachantes, os quais ficaram responsáveis por cuidar de toda a documentação
necessária para requerer o certificado de registro de arma de fogo que, agora se sabe,
incluía a malfadada certidão do TJ-SP, mas da qual, frisamos, o Apelado não possuía
conhecimento sequer da sua necessidade, muito menos da sua existência e apresentação
junto ao SFPC-2.
[...] (Grifo nosso).
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE NOEMI DOS SANTOS NEVES PELA
PRÁTICA DO CRIME DO ART. 315 DO CPM
Em suas razões recursais, o MPM requer a reforma da Sentença para condenar
NOEMI DOS SANTOS NEVES “[...] como incursa no artigo 315 c.c. artigo 311, [...],
todos do Código Penal Militar [...]”, por ter apresentado ao SFPC-2 a Certidão Estadual de
Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nº
187049200 falsa, a fim de instruir o processo de obtenção de Certificado de Registro (CR) de
arma de fogo em favor do Outorgante, o que representa alteração de fato juridicamente
relevante e claramente atenta contra a Administração Militar.
Assiste razão ao Parquet das Armas quanto a esse pleito.
Vejamos.
Os dispositivos legais que alicerçaram a peça inicial assim dispõem:
Falsificação de documento
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
[...]
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
A conduta da Apelada, de ter apresentado, de forma livre e consciente, a
Certidão Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) nº 187049200, de cuja falsidade tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração
Militar, com o propósito de instruir o pedido de concessão de Certificado de Registro (CR) de
arma de fogo em favor do civil ADRIANO WAGNER DA COSTA, subsome-se,
perfeitamente, ao tipo do art. 315 do CPM, máxime porque a mencionada certidão foi
apresentada por NOEMI como objeto de prova, ou seja, foi usada para o fim a que se
dispunha, como ocorreu no caso dos autos.
Registre-se que o uso de documento falso, acrescido da presença do elemento
subjetivo (dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com
a simples apresentação do documento sabidamente falso, independentemente da obtenção de
vantagem ou da ocorrência de prejuízo efetivo à Administração castrense.
Nesse sentido é o entendimento desta Superior Corte Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da Especialidade veda a aplicação
do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja
vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo
possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada.
Comete o crime de uso de documento público falso o ex-militar que apresenta à Comissão de
Seleção de Soldados certificado de conclusão de ensino médio falso, em nome de escola da
rede estadual de ensino, durante o Processo Seletivo para o Curso de Especialização de
Soldados. Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental, como pela
confissão do Réu em Juízo. [...] O crime de uso de documento falso é delito formal, de
perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para
sua consumação o uso do documento falsificado. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter
apresentado à Administração Militar um falso certificado de conclusão de ensino médio já
configura o delito. Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000608-17.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 16/3/2023. Data de Publicação:
17/4/2023;) (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. FALTA
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO AOS ARTS.
396 E 396-A DO CPP COMUM. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DOCUMENTO.
CAPACIDADE
DE
LUDIBRIAR.
CÓPIA
AUTENTICADA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] 3. O
alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua
equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se
poderia mesclar as regras desses sistemas processuais essencialmente diversos para, sob
erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de ausência de
oferecimento de ANPP rejeitada por falta de amparo legal. [...] 6. A conduta do militar,
consistente em apresentar certificado de qualificação sabidamente falso, para a sua
habilitação em processo seletivo das Forças Armadas, caracteriza o crime do art. 315 do
CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo Diploma Castrense. 7. O uso de
documento falso, acrescido da presença do elemento subjetivo (dolo), é crime formal e
instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito consuma-se com a efetiva apresentação
do documento objeto da contrafação, quando, diante da sua aparência de original, torna-se
apto a enganar, produzindo desdobramentos penais. 8. A cópia de certificado ou de diploma,
atestada pela autoridade militar responsável como fiel reprodução do original, nos termos da
legislação de regência, possui a mesma força probante do documento a que se refere. (Decreto
nº 83.936, de 6.9.1979) 9. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive,
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível. 10. O uso de documento falso para alcançar promoção de classe no âmbito militar
é conduta desonesta que viola os valores basilares da hierarquia e da disciplina, bem como
compromete a credibilidade das Forças Armadas perante a sociedade. Inaplicável o Princípio
da Insignificância. Precedentes do STM e do STF. 11. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000764-05.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/6/2023.
Data de Publicação: 12/9/2023.) (Grifos nossos).
Cumpre frisar que o Exército Brasileiro, dentre suas inúmeras atribuições, tem o
dever de controlar o registro de armas pessoais dos seus próprios militares, por meio do
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), e emitir o Certificado de Registro de
Arma de Fogo (CRAF) ou o Porte de Arma de Fogo (PAF), conforme estabelece o Decreto nº
9.785, de 7/5/2019, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).
A conduta perpetrada pela Apelada, de fazer uso de documento público
adulterado, iludindo terceiros, objetivando a concessão de CR para outrem ao qual não fazia
jus, atinge negativamente a ordem administrativa militar, mormente pelo fato de que os
documentos emitidos pelo Exército gozam de presunção de legitimidade e de fé pública.
A autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso, tipificado no
art. 315 do CPM, praticado pela despachante NOEMI, são incontestes, encontrando-se
sobejamente comprovadas pela confissão prestada em juízo, de que foi ela mesma quem
pessoalmente entregou a certidão do TJSP falsa ao SFPC-2, e pela robusta e incontroversa
prova documental reunida nos autos do IPM, precipuamente pelas seguintes peças:
1) Termo de Declarações, datado de 22/4/2021, no qual a despachante NOEMI,
na sede da Delegacia de Polícia Judiciária de Atibaia/SP, apesar de negar a prática dos fatos
ora imputados, declarou que ela própria se comprometeu em obter as certidões emitidas
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em repartições públicas (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 312/313):
[...] QUE CONHECE AS PESSOAS DE ADRIANO WAGNER DA COSTA, E WANDERSON
SOARES BRANDÃO, TENDO EM VISTA QUE REALIZA SERVIÇO DE OBTENÇÃO DE
REGISTRO E CERTIFICADO NO EXÉRCITO BRASILEIRO; QUE, TANTO ADRIANO
COMO WANDERSON CONTRATARAM A DECLARANTE PARA OBTENÇÃO DE CR E
RENOVAÇÃO DE CR; QUE, A DECLARANTE REQUISITOU AOS INTERESSADOS O ROL
DE DOCUMENTOS PESSOAIS E A DECLARANTE SE COMPROMETEU A OBTER AS
CERTIDÕES EMITIDAS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS; QUE, AO REQUERER A
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL DE FEITOS, ACHOU ESTRANHO POIS O
SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA NÃO AUTORIZOU A EMISSÃO DOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, ASSIM, A DECLARANTE CONTRATOU UM
ADVOGADO QUE COSTUMEIRAMENTE RESOLVIA CASOS ANÁLOGOS, TAIS
COMO A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES DIRETO NOS RESPECTIVOS FORUNS; QUE,
O ADVOGADO CONTRATADO PELA DECLARANTE ERA O DR FRANCISCO HENRIQUE
ASSIS NETO ROCHA, O QUAL LHE ENTREGOU O DOCUMENTO QUE ORA ESTÁ
SENDO INVESTIGADO DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO; QUE, A DECLARANTE NÃO
CONHECIA QUALQUER FATO QUE DESABONASSE O DR FRANCISCO, MOTIVO PELO
QUAL
NUNCA
DESCONFIOU
DE
QUALQUER
FALSIDADE
QUANTO
AOS
DOCUMENTOS QUE ELE LHE ENTREGAVA. [...] (Grifos nossos);
2) Protocolo nº 00193262019 – Processo Distribuído para Análise, relativo
ao pedido de concessão de Certificado de Registro (CR) de arma de fogo formulado perante a
SFPC-2, constando as seguintes informações, dentre as quais destacam-se o nome do
Interessado (ADRIANO WAGNER DA COSTA) e o nome da Procuradora / Representante
(NOEMI DOS SANTOS NEVES), demonstrando claramente que foi NOEMI quem, em
2/5/2019, às 15h06, protocolou os documentos necessários para instruir o processo de
concessão de CR em nome do interessado ADRIANO, inclusive a Certidão Estadual de
Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) falsa (IPM,
Evento 51, Doc. 3; Doc. 4; Doc. 6, fls. 9/10; Doc. 7; Doc. 11; Doc. 12; Doc. 30, fl. 58):
DADOS DA SOLICITAÇÃO
OM SFPC: SFPC/2.00 - 2ª REGIÃO MILITAR
CARTEIRA: CERTIFICADO DE REGISTRO
INTERESSADO: ADRIANO WAGNER DA COSTA
CPF: [...]
CIDADE: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CONTATO: [...]
E-MAIL: [...]
PROCURADOR/REPRESENTANTE: NOEMI DOS SANTOS NEVES
PROTOCOLADO EM: 02/05/2019 15:06
SERVIÇOS SOLICITADOS
CONCESSÃO DE CR
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] (Grifos nossos e no original);
3) Certidão de Óbito do advogado FRANCISCO ASSIS HENRIQUE NETO
ROCHA, informando como data de falecimento o dia 19/6/2019 (IPM, Evento 51, Doc. 24);
4) Certidão Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP) nº 4592014, registrando constar, anteriores a 27/6/2019, em
nome de ADRIANO WAGNER DA COSTA, 2 (duas) distribuições de feitos criminais, nos
termos constantes das Certidões de Objeto e Pé – Criminal acima já mencionadas (IPM,
Evento 51, Doc. 34, fl. 69); e
5) Termo de Inquirição de NOEMI DOS SANTOS NEVES que, ouvida na
condição de testemunha, aos 22/08/2023, no Comando da 2ª Região Militar, declarou, tudo
em consonância com os demais elementos instrutórios do processo, in verbis (IPM, Evento
51, Doc. 37, fls. 78/79):
[...] PERGUNTADO se atuou como procuradora referente ao protocolo 00193262019, do
SFPC da 2ª RM. RESPONDEU QUE Sim, e que deu entrada no protocolo pessoalmente
junto ao SFPC. PERGUNTADO se havia sido a testemunha que havia emitido a certidão de
número 187049200, de número de pedido 727902. RESPONDEU QUE Não. PERGUNTADO
quem havia emitido a certidão. RESPONDEU QUE não emitiu a certidão, mas que quem foi
responsável pela emissão do documento foi o Advogado Francisco Assis Henrique Neto
Rocha, OAB/SP 89140, [...] PERGUNTADO se a testemunha verificou a certidão junto ao
TJ. RESPONDEU QUE não, e que a mesma foi entregue por um motoboy, e que em ato
contínuo, a anexou ao processo, e que o mesmo entregou o documento em frente ao QG, não
tendo conhecimento sobre a identidade do motoboy. PERGUNTADO sobre como chegou a
esse advogado. RESPONDEU QUE o fez por indicação de outros despachantes, e que não
sabe precisar quem, exatamente. PERGUNTADO se conhece o Sr Adriano Wagner da Costa.
RESPONDEU QUE não, e que teve contato unicamente como cliente. PERGUNTADO se a
testemunha teve envolvimento em outros pedidos. RESPONDEU QUE não está certa quanto
a este fato e que vai verificar junto aos seus registros e retornará por e-mail ao Encarregado
do IPM. PERGUNTADO se a testemunha continua atuando como procuradora em
processos de mesma natureza. RESPONDEU QUE Sim. PERGUNTADO desde quando a
testemunha atua nesses casos como procuradora. RESPONDEU QUE que atua há cerca de
cinco anos. PERGUNTADO se havia algo mais a declarar. RESPONDEU QUE que não, e
que está à disposição do Encarregado do IPM para outros esclarecimentos se necessário,
fornecendo, de livre vontade cópias de um Termo de Inquirição de Testemunha, onde a Sra.
Noemi figura como testemunha de uma sindicância de NUP: 0064287.015609/2019-15, e um
Termo de Inquirição de Testemunha, onde a Sra. Noemi figura como testemunha de um IPM
feito em 2019, e de Portaria Nº 80 Asse Ap As Jur/2-IPM, de 29 ABR 19, do Comandante da 2ª
Região Militar. [...] (Grifos nossos e no original).
A reforçar a autoria do delito de uso de documento falso, observa-se que, na
“FICHA DE PROTOCOLO E DESPACHO”, para a solicitação de concessão de Certificado
de Registro (CR) no Exército Brasileiro, apesar de constarem 3 (três) nomes como
procuradores de ADRIANO WAGNER DA COSTA, quais sejam, VINICIUS NAPOLEAO
RODRIGUES VALLE, NOEMI DOS SANTOS NEVES e ELAINE DOS SANTOS
NEVES, incontestável é que, dos 3 (três), foi NOEMI quem exclusivamente atuou, de fato,
como procuradora no caso presente, tendo em vista constar, nos dados do procurador,
unicamente, o seu e-mail, NOEMINEVES2016@HOTMAIL.COM. Consta, ainda, do
mencionado documento, a anotação de que foi “Indeferido por indícios de fraude”, em
3/9/2019 (IPM, Evento 51, Doc. 28, fl. 52).
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, em seu depoimento em juízo, NOEMI admitiu que ADRIANO a
contratou, juntamente com seu marido, VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, para
a prestação de serviços de despachantes; que foi ela quem entregou a documentação
necessária do Outorgante para o Exército, com o objetivo de conseguir a renovação do
Certificado de Registro (CR) de arma de fogo em favor de ADRIANO; que a Certidão
Estadual de Distribuições Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)
falsa foi providenciada pelo advogado FRANCISCO ASSIS HENRIQUE NETO ROCHA; e
que não verificou o teor da certidão, apenas recebeu-a do advogado, colocou-a dentro de
um envelope e entregou-a pessoalmente ao Exército, na 2ª Região Militar (APM, Eventos
61; 62; 63, Doc. 5, min 03:44, min 07:09, min 09:25, min 10:54).
Além disso, a testemunha de acusação, TC MURILO CONTIN, em juízo,
afirmou que ADRIANO lhe disse que terceirizou o serviço de obtenção de Certificado de
Registro (CR) de arma de fogo, tendo contratado NOEMI como sua despachante; e que a
tramitação do processo de requerimento do ADRIANO foi de forma física, e não de forma
eletrônica (APM, Evento 63, Doc. 2, min 05:30, min 09:11).
Nesse contexto, cumpre frisar que, no que diz respeito às declarações feitas por
NOEMI, relativas ao fato de que estaria encontrando dificuldades para a obtenção da
certidão de nada consta perante o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), e que, por isso, teria contratado um advogado para a obtê-la, temos que pouco
importa se NOEMI alegou ter contratado uma terceira pessoa, o advogado Dr. FRANCISCO
HENRIQUE ASSIS NETO ROCHA, para tal propósito, o fato é que ADRIANO outorgou a
NOEMI, e não a FRANCISCO, os poderes para a obtenção da documentação necessária
para instruir o pedido de concessão de CR em favor de ADRIANO.
Comprovadas a autoria e a materialidade, não há que se cogitar em ausência de
demonstração do dolo da Acusada, como alegado na Sentença e nas contrarrazões
formuladas por sua Defesa constituída, tendo em vista que a simples apresentação da
documentação, a qual sabia falsa, demonstra, com clareza meridiana, o dolo na conduta da
despachante NOEMI (APM, Evento 134).
O elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 315 do CPM se faz
presente na vontade livre e consciente da civil NOEMI DOS SANTOS NEVES de usar
documento público sabidamente falsificado em detrimento da Administração Militar,
conforme narrado na exordial (APM, Evento 1, Doc. 1):
[...] a ora primeira denunciada incidiu no crime descrito no artigo 315 c.c. artigo 311 (uso de
documento falso), c.c. art. 9º, inciso I, todos do Código Penal Militar, pois, de livre e
espontânea vontade, apresentou perante a Administração Militar a “Certidão Estadual de
Distribuições Criminais” nº 187049200 falsa, [...] fato que representa alteração de fato
juridicamente relevante e claramente atenta contra a Administração Militar. (Grifo nosso).
Nesse ínterim, cumpre trazer trechos extraídos da Solução do IPM, que
demonstram a presença do dolo na conduta de NOEMI (IPM, Evento 51, Docs. 41; 42; fl.
90):
[...]
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto a certidão, apesar da procuradora Sra. Noemi declarar que o responsável pela
expedição foi o Sr. Francisco, ela não comprovou documentalmente suas alegações. Além
disso. verifica-se que o advogado faleceu meses depois do ocorrido, não podendo, portanto,
imputar-lhe a autoria do crime de falsidade documental.
Outrossim, quem de fato protocolou a documentação formalmente junto ao SFPC foi a
procuradora Sra. Noemi, devendo ela, portanto, antes de protocolá-los junto a
Administração Militar, ter examinado os respectivos documentos.
[...] (Grifo nossos e no original).
Ademais, ao contrário do que alega NOEMI, a atuação na condição de
despachante, profissional técnico, pressupõe a obrigação de conferir a veracidade da
documentação que iria entregar ao SFPC-2, sob pena de responsabilização penal,
conforme entendimento deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART.
315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...] SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. APLICAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN
PEJUS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
[...]
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.
A própria Acusada admitiu ter sido ela quem protocolou os documentos necessários para a
aquisição do registro perante o Exército Brasileiro, o que, aliás, se coaduna com o serviço
de despachante por ela prestado e devidamente remunerado.
O acervo probatório colacionado aos autos, bem como o contexto fático no qual a Ré foi
contratada como despachante a fim de iniciar o procedimento de aquisição de arma de fogo
perante o Exército Brasileiro evidenciam a prática delituosa, notadamente porque, para que
se caracterize o delito, é necessário que o documento seja apresentado pelo autor como
objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se dispõe.
Evidencia-se, pois, na conduta da Ré, o elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual
seja, o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
Era obrigação da acusada, até mesmo pela função por ela desempenhada, ser mais diligente
na confirmação de eventual falsidade nas informações que seriam por ela prestadas perante
a administração militar, de sorte que, ao deixar de adotar as cautelas necessárias às próprias
exigências profissionais, agiu, no mínimo, com dolo eventual.
Resta afastada a tese de interpretação extensiva alegada pela Defesa constituída, mormente
porque o Juízo a quo, a toda evidência, procedeu com a condenação da Acusada com a
subsunção da norma com a conduta perpetrada por ela, restando absolutamente configurada
a autoria, a materialidade e a culpabilidade.
[...]
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O sentimento pessoal do Magistrado acerca da conduta da Acusada, tal como se evidencia nos
presentes autos, é fruto da convicção do Julgador, mas que, ainda assim, está circunscrito à
prova coligida ao longo da instrução processual.
Ainda que a aplicação das penas restritivas de direito operada pelo Juízo de primeiro grau
mostre-se em descompasso com o entendimento consagrado pela jurisprudência dos Pretórios,
no caso vertente, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o citado
benefício, como consectário do Princípio non reformatio in pejus.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000070-
65.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 22/8/2024. Data de Publicação: 19/9/2024;) (Grifos nossos).
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUTOR. DESPACHANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO
DE CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). EXÉRCITO BRASILEIRO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVADAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O processo e o julgamento do crime cometido por civil, que utiliza documento falso contra a
Administração Militar, compete à JMU. Para a sua configuração típica, basta a simples
utilização dolosa do documento ardiloso, envolvendo situação juridicamente relevante.
2. O delito de uso de documento falso perante o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC-2) atenta contra a Ordem Administrativa Militar e a fé pública da
Instituição, o que atrai a competência da JMU.
3. A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas. O réu foi contratado como
despachante para instruir requerimento de CR e anexou documentos falsos ao Processo
Administrativo. O despachante deve ser diligente no seu mister, confirmando a veracidade
dos documentos que embasam o pleito do seu cliente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000158-
43.2024.7.02.0002. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 18/9/2025. Data de Publicação: 30/9/2025.) (Grifos nossos.)
Igualmente, não procede a alegação de crime impossível.
Nos termos do art. 32 do CPM, haverá crime impossível quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, seja impossível
consumar-se o crime, in verbis:
Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
No caso concreto, NOEMI, usando a Certidão Estadual de Distribuições
Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nº 187049200 falsa,
conseguiu protocolar o processo administrativo (Protocolo nº 00193262019) junto à Força
Terrestre, tendo os documentos por ela entregues à SFPC-2, seguido para análise pelo
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército, com o fito de obter a concessão de Certificado de Registro (CR) de arma de fogo
em favor de ADRIANO, o que descaracteriza a suposta ineficácia ou inidoneidade do meio
empregado.
Tanto é que os auditores lotados na SFPC-2, desconfiados da veracidade da
referida certidão, tiveram que empreender diligências junto ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, sendo informados de que a numeração constante da certidão nº 187049200 era
inexistente.
Além disso, com relação ao pedido formulado pela Defesa de NOEMI, de
“devolução dos autos ao órgão ministerial para oferecimento de Acordo de Não Persecução
Criminal, na forma do Art. 28-A, do CPP”, o entendimento desta Corte é consolidado no
sentido de ser incabível a aplicação do referido instituto no âmbito da Justiça Militar da
União, o que dispensa maiores digressões.
A corroborar a presença dos requisitos necessários à condenação de NOEMI
DOS SANTOS NEVES como incursa no art. 315 do CPM, mormente quanto à presença do
dolo na sua conduta, a não configuração de crime impossível e ao não oferecimento do
ANPP, merecem destaque as considerações expendidas nas razões recursais apresentadas pelo
Promotor de Justiça Militar atuante no feito, Dr. CLAUDIO MARTINS, corroboradas pelo
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, que se encontram muito bem fundamentadas, razão pela qual as adoto como razão
de decidir. Vejamos (AP, Evento 12, fls. 7/14):
[...]
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, a propósito do tema presentemente
analisado, lecionam que, para a caracterização do delito de uso de documento falso,
necessário “que o documento seja apresentado como objeto de prova, [...] usado para o fim
a que se dispõe”
1. Por se tratar de delito formal, a consumação ocorre com a apresentação
do documento a alguém que integra a Administração Militar, ou que esteja a seu serviço,
como meio de prova.
Destarte, o elemento subjetivo, em casos tais, se aperfeiçoa na vontade livre e consciente de
usar documento contrafeito perante a Administração Militar, conforme já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 969.853, de Relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, j. 24/05/2016.
[...]
Já em relação a alegação da douta Defesa da Civil NOEMI DOS SANTOS, de não
comprovação do dolo, resta explicitar que o elemento subjetivo da conduta restou
devidamente caracterizado, inexistindo dúvidas de que a acusada usou o documento
falsificado sabendo tratar-se dessa qualidade, sendo inverossímil a alegação de inexistência
do dever legal de conferência dos documentos.
Conforme bem pontuou o Parquet Castrense de 1ª instância em suas alentadas razões de
Apelação,
“A alegação constante da autodefesa da corré Noemi dos Santos Neves no sentido de
que recebeu a documentação falsificada de um advogado chamado ‘Assis’ ou
‘Francisco’, já falecido, sem ter conhecimento de seu teor não passa de subterfúgio
para se eximir de sua responsabilidade criminal, na medida em que a ela competia
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conferir toda a documentação produzida para então anexá-la ao procedimento
perante a SFPC, haja vista que lhe fora outorgada procuração pelo correu Adriano
Wagner da Costa para providenciar toda a documentação necessária à concessão de
CR perante a SFPC; se decidiu por livre espontânea vontade não conferir os
documentos que lhes foram entregue pelo suposto advogado por ela contratado,
assumiu o risco de incorrer em prática criminosa.”
Assim, a alegação da Defesa da Civil NOEMI, de não comprovação do elemento subjetivo
específico do injusto, acaba por não prevalecer diante de toda confirmação probatória
jungida aos autos, especialmente sobre o suposto desconhecimento da origem duvidosa do
documento.
De igual modo, não encontra respaldo a alegação de crime impossível, pela existência de
falsificação grosseira. Isso porque, conforme bem assentou na Sentença o Magistrado de
piso,
“É bem verdade que a defesa do réu Adriano sustentou a incidência do artigo 32 do
CPM, isto é, do conhecido delito impossível, uma vez que, no seu entender, a falsidade a
qual se insurge o MPM é absolutamente grosseira. Data venia, sem razão a douta
defesa técnica. A falsidade da Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº
187049200, mencionada na inicial acusatória, somente foi constatada após a
Administração Pública Militar diligenciar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, conforme depoimento do TC Murilo Contin (evento 63/vídeo 2/a partir de
03:35). Com isso, se obteve a Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº
4592014, que contrariamente à Certidão mencionada na denúncia, não era negativa.
Ao contrário, fazia expressa menção aos processos criminais os quais o réu Adriano
respondeu perante a 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (processo nº
7000115- 43.2023.7.02.0002/evento 51/anexo 34/IPM). Ou seja, a falsidade da Certidão
mencionada na denúncia não foi constatada de imediato, de supetão e sem maiores
cuidados. Ao contrário, como já dito, a própria máquina administrativa diligenciou
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fosse grosseira a ponto de ser
perceptível em um rápido passar de olhos, certamente tal diligência efetivada pela
Administração Pública Militar sequer teria sido realizada. Logo, não há que se falar
em falso grosseiro a ensejar a atipicidade da conduta imputada aos réus. [...]”.
Nessa toada, a desconformidade documental só foi constatada em momento posterior, de
modo que, inicialmente, o falsum não se revelou perceptível. Aliás, a jurisprudência é
iterativa em firmar que a falsificação grosseira é aquela perceptível prima facie,
contrariamente a situação dos autos em que a impropriedade documental somente foi
constatada após a Administração Militar promover diligências junto ao Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
[...]
Por fim, no que pertine ao ANPP, não merece guarida o requerimento defensório, tendo em
vista que incumbe ao Ministério Público o poder-dever de analisar seu cabimento e o
preenchimento dos requisitos, além de atentar para o juízo de oportunidade e conveniência,
não havendo a obrigatoriedade de o Parquet efetivar a propositura do Acordo, por não se
tratar de direito subjetivo da Acusada.
[...]. (Grifos nossos).
Por fim, não se pode deixar de ressaltar que NOEMI DOS SANTOS NEVES,
em conjunto com seu marido, VINÍCIUS NAPOLEÃO RODRIGUES VALLE, foi absolvida
em relação à prática de conduta semelhante, ante a existência de dúvidas acerca de sua
culpabilidade, nos autos da Apelação nº 7000016-39.2024.7.02.0002, de relatoria do
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgada em 27/11/2025. Não
sendo despiciendo registrar parte do Acórdão que mencionava, naquele processo, que “a Ré
apenas estaria imbuída da função de entregar os documentos no Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, o que foi integralmente corroborado pelos
Corréus.”
Ocorre que, no caso vertente, NOEMI não é uma mera entregadora de
documentos, constando o seu nome na procuração outorgada por ADRIANO, como sua
despachante, sendo obrigada portanto a atuar, diligentemente, no desempenho de tal
função, nos termos da legislação em especial da Lei nº 14.282, de 28/12/2021:
[...]
Art. 3º As atribuições do despachante documentalista consistem no conjunto de atos e
procedimentos legais necessários à mediação e à representação, em nome de seus comitentes,
nas relações com os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e distrital, e
com as entidades ou órgãos que exercem funções ou atribuições em substituição ou
complementação ao trabalho desses entes, mediante contrato, permissão, concessão,
autorização ou convênio com esses órgãos ou entidades.
[...]
§ 5º O despachante documentalista atuará em obediência aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e eficiência, requisitos essenciais
no exercício de sua função.
Art. 4º O despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando
as leis, os decretos, as portarias e os regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais
referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento.
[...]
Art. 10. O Código de Ética aprovado pelo Conselho Federal dos Despachantes
Documentalistas do Brasil é o instrumento que norteia a atuação e o comportamento do
despachante documentalista na sociedade e que dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos
profissionais.
[...] (Grifos nossos).
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença
guerreada, tão somente, para que NOEMI DOS SANTOS NEVES seja condenada pela
prática do crime de uso de documento falso (art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM).
Nesse sentido, passa-se ao cálculo trifásico da reprimenda:
1ª Fase:
- Considerando-se as circunstâncias judiciais expressas no art. 69 do CPM
serem favoráveis à Apelada, e tratando-se a Certidão Estadual de Distribuições Criminais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) falsificada de documento público, aplico a
pena-base no mínimo legal estabelecido no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, em 2
(dois) anos de reclusão.
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2ª Fase:
- Na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária
permanece no mesmo patamar, 2 (dois) anos de reclusão.
3ª Fase:
- Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou de
diminuição, a pena intermediária permanece no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, a qual
se torna definitiva.
Concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento
das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, acrescidas da
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, ficando a
realização da audiência admonitória a cargo do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 2ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art.
110 da Lei nº 7.210/1984, com o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo MPM, para, reformando a Sentença recorrida na parte em que
absolveu a civil NOEMI DOS SANTOS NEVES, condená-la, como incursa no art. 315 c/c
o art. 311, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena e com o direito de recorrer em liberdade, mantidos, na íntegra, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos da Sentença vergastada.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384225v17 e do código CRC eb2d3e80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 21/05/2026, às 17:54:47
1. NEVES. Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único. São
Paulo: Editora Juspodivm, 2021, p. 1745.
7000273-98.2023.7.02.0002
40001384225 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR